Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-35.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004621-35.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA GOMES TERRA - CPF: 932.104.771-91 (APELANTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), S G TERRA - MECANICA - CNPJ: 05.321.029/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução e extinguiu a execução, com base na prescrição intercorrente, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à alegação de inadequação da via eleita e intempestividade da defesa apresentada pela embargante; e (ii) saber se a condenação em ônus sucumbenciais subsiste na hipótese de extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente, após a vigência da Lei no 14.195/2021.

III. Razões de decidir

É inadmissível a inovação recursal relativa à alegação de inadequação da via processual eleita e de intempestividade, por não terem sido suscitadas no momento oportuno e sequer analisadas pelo juízo.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, a extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente, não acarreta condenação em ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas, sob pena de supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, após a vigência da Lei no 14.195/2021, não impõe ônus às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0022072-02.2005.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução opostos por Silvania Gomes Terra, reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A, do Código Civil c/c art. 924, inc. V, do CPC e julgou extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega a inadequação da via eleita pela parte embargante, sustentando que, por se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória já convertida, o meio cabível seria a impugnação prevista no art. 525 do CPC, e não os embargos à execução, conforme utilizados.

Além disso, assevera que a apelada foi citada em 17.06.2013, sendo intempestiva a apresentação da referida defesa apresentada nos autos.

Defende, ainda, o afastamento da condenação da verba sucumbencial, diante da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da ação, e a não localização de bens ocorreu por culpa da parte devedora, incidindo a aplicação da regra prevista no art. 921, § 5o do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer a cassação da sentença, em razão da inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação da verba sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso (id. 291767898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvania Gomes Terra move ação de “embargos à execução/penhora do imóvel” em desfavor de Banco Bradesco S.A., objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução promovida contra si, fundada em Cédula de Crédito Bancário, além do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família indicado nos autos.

Afirmou em breve síntese, que o imóvel residencial foi adquirido por herança, sendo o único bem e que serviria de moradia para sua genitora, residindo no local há anos, situação presenciada e certificada pelo oficial de justiça. Alegou ainda, que a execução decorrente de CCB n.o 351/2337831, permaneceu suspensa e inerte desde 2015 até 2023, configurando a prescrição intercorrente. Requereu a concessão de gratuidade de justiça, a suspensão dos atos executórios, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, bem como a extinção do feito executivo com base na prescrição intercorrente.

A instituição bancária apresentou impugnação aos embargos à execução (id.

291767876), reconhecendo a impenhorabilidade do bem de matrícula n.o 39.634, desistindo da constrição sobre o imóvel. Todavia, contestou a tese da prescrição intercorrente, alegando que realizou diligências que, embora infrutíferas, revelam ausência de inércia ou desídia. Por fim, pleiteou o indeferimento dos embargos.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Condenou, ainda, o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo mantida a sentença na decisão integrativa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que a via eleita pela parte embargante seria inadequada, pois se trataria de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, e não de execução fundada em título extrajudicial. Além disso, assevera que a apelada foi citada em 17.06.2013, sendo intempestiva a apresentação da referida defesa nos autos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em verbas sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa à extinção do feito, invocando o princípio da causalidade.
Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, não conheço do recurso no que diz respeito ao reconhecimento da inadequação da via eleita e intempestividade da defesa apresentada pela apelada.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na respectiva impugnação aos embargos à execução (id. 291767876) ou em qualquer outro momento processual.

Nem mesmo após a prolação da sentença, com a oposição de embargos de declaração (id.

291767886), houve alegação de inadequação da via eleita ou intempestividade.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, porque não foi apontado na impugnação, sequer analisada pelo juízo na sentença, sendo que a instituição bancária limitou-se a defender a inocorrência da prescrição intercorrente.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Ademais, ainda que se admitisse tratar-se de matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Portanto,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Superada essa questão, quanto à pretensão do apelante pelo afastamento da condenação em verbas sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa à extinção do feito, invocando o princípio da causalidade, tenho que a
razão lhe assiste
. Explico.

Analisando os autos, verifica-se que a douta magistrada, ao julgar extinto o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, condenando, todavia, o banco embargado ao pagamento das
custas processuais
, decisão que, a toda evidência, merece reforma.

Isto porque,
a
Lei no 14.195/2021
, ao alterar substancialmente a redação do
§5o do art. 921 do CPC
, passou a dispor, de forma inequívoca, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja ônus às partes, seja despesas processuais ou honorários de sucumbência. Veja:

“
Art. 921.

(...);

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.
”

Nesse sentido já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADAS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5o DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).

Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).”
(RAC n.o 0022072-02.2005.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025 – destaquei).

Desta feita, em qualquer hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, seja de ofício ou a requerimento da parte executada,
como no caso dos autos,
não se impõe ônus às partes
, desde que respeitado o contraditório.

No mais, cumpre salientar que a
data da prolação da sentença (03.02.2025), é posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021
, sendo plenamente aplicável o novo regime jurídico instituído pela norma vigente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se o
provimento parcial do recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025